Tribunal: STF
Processo: RE 402905
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFEITO SUSPENSIVO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) – EXISTÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO REQUISITO CONCERNENTE À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – CONTROVÉRSIA FUNDADA NO DIREITO DO CONTRIBUINTE À RESTITUIÇÃO DO EXCESSO COBRADO PELO ESTADO EM MECANISMO DA ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR – NÃO OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – RECURSO IMPROVIDO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OS FINS DO ART. 543-B E RESPECTIVOS PARÁGRAFOS DO CPC.